Tribunal: TJDFT
Processo: 0001434-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001434-24.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAÚ FERREIRA SANTOS, DULCE DOMINGUES DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimada a 3a interessada FERNANDA DOMINGUES HABBEMA DE MAIA para apresentar documentação complementar de identificação, a qual foi solicitada na decisão de ID 26487812, no intuito de expedir certidão para fins de inventário, em razão do falecimento da credora DULCE DOMINGUES DOS REIS, verifica-se no Precatório em tela que no ID 26542261 tal diligência foi cumprida. Assim, expeça-se certidão para fins de inventário, conforme solicitado no ID 24368284. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac